Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-56.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005615-56.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.289.334-27 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.289.334-27 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAIS DE MERITO AFASTADAS. BANCO NAO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra sentença que julgou procedente, em parte, ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência de débitos bancários lançados mensalmente em conta de titularidade da autora, determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados desde junho de 2018 e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros e correção. A autora apelou requerendo: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) repetição do indébito em dobro; (iii) juros de mora a partir do evento danoso; e (iv) majoração dos honorários. O banco, por sua vez, alegou prescrição trienal, ausência de ilicitude nas cobranças e requereu a improcedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada e alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou decenal à pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços bancários por ausência de comprovação da contratação das tarifas; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e eventual majoração do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, às ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em relação contratual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentadas pela autora são claras e diretamente relacionadas à sentença impugnada.

5.

A autora, na condição de consumidora, utiliza conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sem contratar pacote de serviços adicionais, hipótese que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme arts. 6º, III e VIII, do CDC.

6.

O banco não demonstrou a existência de contratação válida e específica dos serviços cobrados, tampouco apresentou prova do consentimento expresso da autora, descumprindo os deveres de informação e transparência (CDC, art. 6º, III; CC, art. 422).

7.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, ambos verificados nos autos.

8.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

Os descontos indevidos de proventos de natureza alimentar causam prejuízos que transcendem o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, fixado de modo razoável pelo juízo a quo em R$ 5.000,00.

10.

Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ.

11.

Os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, não se justificando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso da autora parcialmente provido e desprovido o recurso do banco.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações declaratórias de inexistência de débitos oriundas de relação contratual bancária.

2.

É nula a cobrança de tarifas bancárias em conta salário sem prova de contratação específica e consentimento expresso do consumidor.

3.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

4.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

5.

Os juros de mora sobre indenização por dano moral incidem desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; Resolução Bacen nº 3.919/2010; Súmulas STJ 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2165022/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; TJ-MG, Apelação Cível 5001312-12.2023.8.13.0347, Rel. Des.ª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 25.04.2024, pub. 26.04.2024.

Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1005615-56.2023.8.11.0004.

APELANTES: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA e BANCO BRADESCO S/A.

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A e MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.

_______________________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Maria Aparecida dos Santos Silva
, outro interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de Barra do Garças
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
,
para declarar a

inexistência dos débitos representados pelas nomenclaturas “
tarifa bancária cesta b expresso 2”, “tarifa emissão extrato”, “tarifa bradesco express
”, todos descontados mensalmente da conta bancária da autora; condenar o banco requerido na
restituição simples
dos valores descontados da autora, aferindo-se em liquidação de sentença o
quantum
efetivamente descontado desde o mês de
JUNHO/2018
,
com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso; condenar o banco no pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora
,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, pelo INPC. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais da autora (
Maria Aparecida
), a apelante argumenta a necessidade de majoração do “quantum” indenizatório, bem como, que a repetição do indébito seja na forma dobrada.

Alega ainda a apelante que os juros de mora incidentes na condenação por danos morais ocorra desde o evento danoso.

Diz que irrisória a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no percentual e 10% sobre o valor da condenação, pedindo a majoração para 20%.

Contrarrazões do banco apelado, id 281300363. Preliminarmente, aduz a ofensa à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões recursais, o
Banco Bradesco S/A
argui preliminar de prescrição trienal da pretensão indenizatória.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz, em essência, que logrou demonstrar a legalidade das cobranças ante a fruição efetiva dos serviços bancários, inexistindo qualquer ato ilícito a ensejar reparação.

Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como a fixação dos juros moratórios apenas a partir do arbitramento.

Por seu turno, em contrarrazões (id 281300366), a parte autora Maria Aparecida afasta a alegação de prescrição trienal, defendendo a aplicabilidade do prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, sustenta a validade da declaração de inexistência dos débitos em face da ausência de comprovação da contratação específica dos serviços bancários, bem como a devida repetição do indébito em dobro e a manutenção dos danos morais arbitrados, reputando adequado o valor fixado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudicial de mérito: Prescrição)

Eminentes pares:

Em contrarrazões recursais, o
Banco Bradesco S/A
argui em prejudicial de mérito, a prescrição trienal da pretensão indenizatória.

Pois bem.

Em que pese a tese do banco, quanto à prescrição, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as ações declaratórias de nulidade são fundadas em direito pessoal, com prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. PRETENSÃO ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 13/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, às demandas envolvendo responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. 2. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados. 3. Outrossim, observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2165022 DF 2022/0209507-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Assim, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Desta forma,
rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição arguida.

É como voto.

III – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Maria Aparecida dos Santos Silva
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
.

Em apertada síntese, na origem tratava-se de demanda cujo objeto cingia-se à alegação de existência de descontos mensais indevidos na conta bancária da autora, sem sua autorização, sob a nomenclatura de "TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2", "TARIFA EMISSAO EXTRATO" e "TARIFA BRADESCO EXPRESS". Postulava-se, assim, a declaração de inexistência dos referidos débitos, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O processo percorreu todas as fases legalmente previstas, com a realização de audiência de conciliação, apresentação de contestação pelo réu, na qual arguiu preliminarmente a falta de interesse processual e, no mérito, sustentou a regularidade dos descontos ante a contratação de pacote de serviços onerosos que excediam os limites da gratuidade. Réplica no id 281300350.

Na decisão saneadora, id 281300351, restou afastada a preliminar e deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora e o requerimento de produção de prova oral rechaçado. Saneado o feito, foi encaminhado para julgamento antecipado.

Na sentença hostilizada (id 281300358), após detida análise dos autos, concluiu o magistrado pela parcial procedência dos pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos impugnados, determinando a restituição simples dos valores desde junho de 2018, acrescidos de juros e correção, bem como condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos.

Pois bem.

Passo à análise de ambos os recursos.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença que acolheu os pedidos da autora, julgando a procedência da ação.

Na exordial, esclarece a autora que possui conta bancária junto ao banco requerido, sendo sob nº 7962-6, agência 3549, que o banco vinha descontando indevidamente tarifas com a descrição
"tarifa bancária cesta b expresso 2", "tarifa emissao extrato" e "tarifa bradesco express
”
com valores diferenciados todos os meses, que, no entanto, nunca foram contratados.

Defende que a conta é exclusivamente para receber seu benefício previdenciário do INSS, de maneira que enfatiza que jamais contrataria tal pacote pois não teria nenhuma serventia ao apelante, e aproveitando-se da sua condição de idoso.

Na contestação o apelado alega a regularidade das cobranças e acosta os extratos bancários da conta (id 281299998).

Do contexto dos autos vê-se a Instituição Financeira requerida não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de comprovar a regularidade dos descontos por meio de contratação válida e regular, ônus que lhe incumbia.

Apura-se que com a defesa não foram apresentados documentos comprobatórios de eventual relação jurídica material capaz de legitimar os descontos mensais de tarifas bancárias realizados na conta corrente da parte autora.

Embora tenha afirmado que a autora autorizou tais cobranças, não explicou de que forma a autorização foi formalizada, se por meio escrito, telefônico, digital ou biometria facial, ou qualquer outro.

Limitou-se o banco a apresentar extratos bancários que já haviam sido juntados aos autos pela própria autora, sem trazer documentos adicionais que comprovassem a existência de contratação específica das tarifas questionadas.

Ressalte-se que, para a cobrança de tarifas bancárias, é imprescindível a demonstração de contratação válida e específica, conforme estabelecem as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil) e o Código de Defesa do Consumidor, o que não foi atendido pelo réu.

Nos termos do artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva deve nortear as relações contratuais, impondo às partes o dever de transparência e lealdade.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece que é direito básico do consumidor a informação clara e precisa acerca dos serviços contratados.

A ausência desses requisitos compromete a validade do negócio jurídico.

No caso em tela, verifica-se a ausência de provas contundentes que confirmem o perfeito entendimento da autora acerca da contratação dos serviços.

A jurisprudência pátria tem sido firme ao estabelecer que, em situações de impugnação da validade de um contrato, especialmente em casos envolvendo consumidores, o ônus da prova recai sobre o fornecedor, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante, disso, verifica-se que a questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O verbete das súmulas 297 e 479 emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça confirma a incidência do CDC aos contratos bancários.

No contexto, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa (art. 14 do CDC).

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Considerando as circunstâncias e peculiaridades do caso, apreende-se que verídica a afirmativa do apelante de que a abertura da conta se deu para único e exclusivo recebimento da aposentadoria.

Ressalta-se que não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia, prova não postulada pelo banco.

Diante do exposto, não pode ser reconhecida devidamente comprovada a legitimidade da contratação da cobrança de tarifa de pacote de serviços.

Tem-se que, no caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do
CPC
.

Não bastasse, conforme se verifica dos extratos bancários acostados aos autos (id 2812999971), as movimentações bancárias realizadas pela autora se limitam ao recebimento do benefício previdenciário do INSS e saques dos proventos, fato que vai ao encontro à tese ventilada na inicial.

Diante da não apresentação de documento irrefutável capaz de provar a informação, esclarecimento, ciência de autorização prévia e expressa para o débito automático dos referidos produtos, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Forçoso reconhecer a nulidade dos descontos, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira.

Nos termos do artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central, no que se refere às contas salário,
"é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização de serviços (...)".

Ocorre que tal vedação somente se aplica, por força da referência explicitamente veiculada no caput do mencionado artigo, à prestação de serviços realizada nos termos do artigo 1º da Resolução aludida, que assim dispõe:

Art. 1º. A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos (...)

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. - Restando comprovado que a parte utiliza a conta bancária apenas para o recebimento do benefício previdenciário, isto é, com a finalidade de conta-salário, mostra-se indevido os descontos das prestações referentes à "Tarifa Bancária Cesta B. Expresso I" - O desconto indevido de valores junto a proventos de caráter alimentar do qual a parte faz jus configura ato ilícito causador de dano moral. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001312-12.2023.8.13.0347 1.0000.24.159884-6/001, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a retenção indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, especialmente em razão de cobranças não contratadas, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

O benefício previdenciário, por sua natureza, destina-se à subsistência do consumidor, e a sua indevida diminuição por cobranças não autorizadas, de forma reiterada e sem amparo contratual, afeta diretamente a dignidade e o bem-estar do consumidor.

No caso,
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, uma vez que a conta
questionada era exclusiva para recebimento do benefício previdenciário do INSS.

Neste diapasão, feitas tais considerações, é perfeitamente possível identificar a configuração de danos morais em face dos transtornos sofridos pelo autor, ao ter valores descontados indevidamente em sua conta bancária, destinada exclusivamente para receber seu benefício previdenciário, verba esta de caráter eminentemente alimentar, ultrapassando, por certo, o mero aborrecimento e causando danos aos seus atributos personalíssimos.

Constatada a existência de danos morais na hipótese, deve o banco ser condenado a indenizar a autora/apelante pelos danos morais sofridos, que no caso encontram-se inquestionavelmente comprovados, uma vez que os descontos violaram indevidamente seu benefício previdenciário, sua aposentadoria, de 01 (um) salário-mínimo, única fonte de renda que possui.

Nesse contexto, sabe-se que n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

[1]

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, a majoração do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais
, o valor fixado se encontra em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Por fim, considerando que se trata de responsabilidade extracontratual, deve incidir sobre o valor da indenização
correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Entretanto, tem-se que não merece reparo a sentença no tocante ao percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o arbitramento foi coerente e compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados nos autos, nos moldes do disposto no art. 85 §2º do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do banco e
dou parcial provimento

ao recurso da autora, para
majorar a indenização por danos morais, à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte, com relação aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo banco, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC, majoro-os ao percentual de 15% (quinze por cento), do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025